Tribunal: TJMT
Processo: 0002632-66.2004.8.11.0037
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002632-66.2004.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.471.158/0001-38 (APELANTE), ROBERTO CARLONI DE ASSIS - CPF: 544.519.061-72 (ADVOGADO), MULTI-LUZ ELETRIFICACAO RURAL LTDA - CNPJ: 01.014.053/0001-24 (APELADO), JOAQUIM GONCALVES DA COSTA - CPF: 020.774.349-53 (APELADO), NELI DOS SANTOS - CPF: 014.504.909-48 (APELADO), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (ADVOGADO), HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO - CPF: 828.255.211-91 (ADVOGADO), JOSE RUBENS LACERDA PAES DE BARROS - CPF: 969.562.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente reconhecida de ofício. Princípio da causalidade. Honorários advocatícios. Descabimento. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, ao acolher exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das executadas e decretou, de ofício, a prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal com base no art. 924, V e VI, do CPC. O juízo de origem também condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito. O apelante sustenta que a fixação de verba honorária nesses casos contraria o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1229, requerendo o afastamento da condenação.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários advocatícios nas hipóteses de reconhecimento de prescrição intercorrente em sede de exceção de
pré
-executividade.

III.
Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1229 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a decretação da prescrição intercorrente, por si só, não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

4.
A Fazenda Pública não é responsável pela não localização do devedor ou de seus bens, tampouco pela paralisação do processo que enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5.
A ausência de resistência da Fazenda Pública no acolhimento da prescrição reforça a inaplicabilidade da verba honorária, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6.
A inversão do ônus
da
sucumbência não é admitida, pois o entendimento firmado no Tema 1229 do STJ apenas afasta a condenação da Fazenda, sem transferir à parte executada o encargo dos honorários.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente reconhecida de ofício não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, V e VI; Lei 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1892578/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 17.03.2022; TJMT, Ap.
Cív
.
no
0001692-65.2012.8.11.0023, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
c
ontra sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidad
e passiva de Neli dos Santos e
a prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal, com fundamento no art. 924, V e VI, do Código de Processo Civil, e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1229, segundo o qual, à luz do princípio da causalidade, não cabe
a
fixação de honorários quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Afirma que o reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta a legitimidade do ajuizamento da execução fiscal, de modo que não se pode atribuir ao credor o ônus sucumbencial,
sob pena
de beneficiar indevidamente o devedor inadimplente.

Defende que, no caso, a verba honorária deve ser afastada, requerendo, ainda, a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a condenação em honorários e invertendo o ônus d
e
sucumbência.

(Id
297648403
).

Sem contrarrazões, tendo
a apelada manifestado
não se opor ao acolhimento do apelo.
(Id
297648410
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do Tema 1229 do STJ e do princípio da causalidade.

O exame dos autos revela que
o
CREA/MT
ajuizou execução fiscal, visando ao recebimento de créditos tributários, constantes na
s

CDA
s
n.
032, 033, 143/2004
, cujos valores à época alcançavam a quantia de R$
5.010,66
.

No decorrer do trâmite processual, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando ilegitimidade passiva e a ocorrência de prescrição intercorrente.

O juízo de origem acolheu a exceção para reconhecer a ilegitimidade passiva de Neli dos Santos e, de ofício, a prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal com fundamento no art. 924, V e VI, do Código de Processo Civil, e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando que a condenação em honorários contraria o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1229, segundo o qual não é cabível a fixação de verba honorária quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, pugnando pelo afastamento da condenação e pela inversão do ônus sucumbencial.

O Superior Tribunal de Justiça
ao julgar o tema sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1229) estabeleceu a tese de
que
a prescrição intercorrente não constitui fundamento para a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, visto que a Fazenda Pública não é responsável pelo ajuizamento da ação, e tampouco pela não localização do devedor ou de seus bens. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTECORRENTE. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DO MONTANTE. DESCABIMENTO.
1
.
Na execução fiscal, pela regra da causalidade, não é cabível a condenação da Fazenda exequente em verba honorária de sucumbência, na hipótese em que há o reconhecimento da ocorrência da prescrição
intercorrente, sem resistência. 2. No contexto em que a exequente nem deveria ter sido condenada ao pagamento de verba honorária, inviável se mostra a majoração do quantum arbitrado, porquanto representaria flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade, atualmente também previsto no art. 8o do CPC”.
(
REsp
1.768.530/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 02/06/2020,
DJe
29/06/2020). 3. No caso dos autos, porque nem sequer deveriam ter sido fixados os honorários de sucumbência, não há como se alterar o acórdão recorrido, no que se refere aos critérios a serem observados. 4. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1849431/SP 2019/0345653-5, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 15.3.2021, T1). (Destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.
1
.
Em razão do princípio da causalidade, a decretação da prescrição intercorrente não autoriza a condenação do exequente em verba honorária, inclusive em sede de execução fiscal
. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1931202 RS 2021/0099804-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/12/2021) (destaquei)

(...)
O acórdão embargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, fazendo-se um
distinguishing
quanto ao Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos
. (
...)”
.
(STJ, Segunda Turma,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1892578/CE,
Rel. Min.
Francisco Falcão, 17.3.2022). (Destaquei).

Nesse sentido, em casos semelhantes já decidiu este Tribunal de Justiça. Vejamos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. SEM RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.
A prescrição intercorrente, reconhecida de ofício pelo juiz, não autoriza a condenação do exequente em honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ, baseado no princípio da causalidade.

2. Assentado no princípio da causalidade, o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

3. A decisão que reconhece a prescrição intercorrente não afasta a aplicação do princípio da causalidade, preservando o entendimento de que a Fazenda Pública não é responsável pela não localização do devedor ou de seus bens.

Recurso provido. Sentença reformada para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
(N.U 0001692-65.2012.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direto Público, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19.6.2024). (Destaquei).

Dessa forma, não é possível atribuir ao apelante o ônus
da
sucumbência, uma vez que a prescrição intercorrente reconhecida pelo juízo
de origem
se deu após o insucesso na localização de bens do devedor.

Logo, merece ser reformada a sentença recorrida, de modo a
ser afastada
a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Registro que n
ão
procede o
pedido de inversão do ônus sucumbencial, pois o entendimento do Tema 1229/STJ apenas afasta a condenação da Fazenda Pública em honorários na hipótese de prescrição intercorrente, não autorizando a transferência desse encargo à parte executada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para
afastar a condenação
da parte apelante
ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

É como v
oto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025